Tribunal: TJES
Processo: 5034615-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034615-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível. O embargante alega obscuridade quanto à adoção dos índices de correção monetária e juros (IPCA-E e caderneta de poupança), bem como omissão pela ausência de análise do pedido de isenção de custas processuais com base na Lei de Execuções Fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi obscuro ao afastar a legislação municipal e aplicar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de isenção do pagamento de custas processuais formulado com amparo no art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de obscuridade ou omissão quanto aos consectários legais. O acórdão fundamentou expressamente a adoção do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança com base no Tema 810 do STF, repelindo, por incompatibilidade lógica, a incidência da legislação municipal. O mero inconformismo com a tese adotada não autoriza a via dos aclaratórios. 4. Omissão configurada quanto ao pleito de isenção de custas, uma vez que o acórdão não se pronunciou sobre capítulo específico do recurso de apelação relativo à matéria. 5. Nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública possui isenção quanto ao pagamento de custas processuais estatais. Todavia, mantém-se a obrigação legal do ente municipal de ressarcir as despesas previamente adiantadas pela parte contrária (instituição bancária), no limite de sua sucumbência (50%).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e conceder parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer formalmente a isenção do Município quanto às custas processuais estatais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §§ 1º e 2º, e 39.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, EDcl nos EREsp 110.6999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019; TJES, Apelação Cível 5001769-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, o ente municipal embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de obscuridade no julgado quanto à adoção de índices de juros e correção monetária em suposta dissonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal; (ii) a existência de omissão pela não aplicação expressa do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 e de normas locais (Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97) à hipótese em análise; e (iii) a ocorrência de omissão acerca do pedido deduzido na apelação relativo à isenção de custas processuais com base no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no id.
18996810
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5034615-54.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCARD S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, o ente municipal embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de obscuridade no julgado quanto à adoção de índices de juros e correção monetária em suposta dissonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal; (ii) a existência de omissão pela não aplicação expressa do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980 e de normas locais (Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97) à hipótese em análise; e (iii) a ocorrência de omissão acerca do pedido deduzido na apelação relativo à isenção de custas processuais com base no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões no id. 18996810 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

O Município aponta que o acórdão seria obscuro por ter adotado índices de correção monetária e juros (IPCA-E e caderneta de poupança) supostamente contrários à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estaria firmada no sentido de aplicar a legislação municipal. Aponta, em cumulação, omissão por deficiência de análise do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980, e dos artigos correspondentes das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

Não assiste razão ao recorrente nestes pontos. O v. acórdão embargado foi claro, expresso e devidamente fundamentado ao estabelecer que a correção monetária se daria pelo IPCA-E a partir da data da prolação da sentença, e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da constituição em mora do banco embargado, amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte e na tese exarada no Tema 810 do STF.

Destaco que a obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é o vício de clareza ou de compreensão interna do julgado, decorrente de redação ininteligível. A adoção de tese contrária à defendida pela parte, ou mesmo o mero inconformismo ancorado na indicação de precedentes que julgariam a matéria de forma diversa, não é apta a caracterizar obscuridade processual, mas mero intuito de rediscussão do mérito.

Ademais, ao assentar a tese jurídica de que os consectários legais devem observar as balizas do direito civil e do Tema 810 do STF (IPCA-E e poupança), este Colegiado repeliu, por evidente incompatibilidade lógica, a incidência da legislação municipal aventada, inexistindo ofensa ao dever de fundamentação ou omissão quanto à Lei de Execuções Fiscais. É cediço que o julgador não é compelido a rebater, um a um, os dispositivos legais pontuados pelas partes, desde que os fundamentos encartados no acórdão sejam suficientes para amparar, com robustez, a solução dada ao litígio.

Lado outro, o ente municipal defende a ocorrência de omissão na medida em que a decisão colegiada não teria se pronunciado sobre o tópico "VI" do seu recurso de apelação. Tal tópico pleiteava, especificamente, a isenção do Município ao pagamento de custas processuais invocando o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Neste particular, o recurso sub judice merece ser provido.

Compulsando as razões da apelação anteriormente submetida a esta relatoria, denota-se efetivamente a presença de um capítulo processual específico postulando a reforma da r. sentença para afastar a condenação do ente público nas custas estatais processuais. Ocorre que o debate quanto a tal matéria restou de fato silenciado pelo acórdão ora embargado, configurando lídima omissão sanável via aclaratórios.

Passando de imediato ao suprimento do vício e análise do pleito reformista, constato que assiste razão jurídica ao Município.

O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980) assevera taxativamente que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Em harmonia, a jurisprudência deste Tribunal assim se manifesta:

(...) 5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017695720188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Desta feita, embora o magistrado de primeiro grau tenha condenado o Município ao ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pela instituição bancária embargante – determinação que é escorreita e deriva da própria literalidade protetiva do parágrafo único do sobredito art. 39 ("Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária") –, impende reconhecer formal e objetivamente a isenção tributário-processual do Município no tocante à cobrança autônoma de custas processuais estatais em seu desfavor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes parciais, exclusivamente para o fim de sanar a omissão ora reconhecida e integrar o v. acórdão de modo a conceder parcial provimento à apelação cível interposta.

Nesta esteira, faço constar na fundamentação do aresto o direito à isenção do Município de Vitória quanto ao recolhimento de custas processuais com amparo no art. 39 da Lei nº 6.830/80, resultando a alteração da ementa e do dispositivo de julgamento nos seguintes termos de encerramento:

Onde se lê:

"Com isso, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de origem." "Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator."

Leia-se:

"Com isso, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer formalmente a isenção do Município de Vitória em relação às custas processuais estatais, mantida a obrigação de suportar, no limite de sua sucumbência (50%), o ressarcimento das despesas processuais previamente adiantadas pela embargante, consoante operado pela sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)